Tribunal: TCU
Processo: 018.561/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Edinaldo Cesar Santos ao Acórdão 15.189/2021-TCU-1a Câmara que, em processo de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Edinaldo Cesar Santos ao Acórdão 15189/2021-TCU-Primeira Câmara que, em processo de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.